Tribunal: TJBA
Processo: 8138879-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138879-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VEÍCULO AUTOMOTOR INOPERANTE. FUNDADO RECEIO DE PERECIMENTO DA PROVA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de produção antecipada de prova pericial, por ausência de interesse de agir, em demanda ajuizada para apurar defeito oculto em veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 381, do CPC para admitir a produção antecipada de prova técnica pericial sobre vício oculto em veículo, tendo em vista a recusa das requeridas em fornecer diagnóstico detalhado e o risco de comprometimento da prova com o decurso do tempo.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica pretendida versa sobre veículo inoperante, sujeito à deterioração natural, o que demonstra fundado receio de que a verificação dos fatos se torne difícil na pendência da ação.

4. A negativa das requeridas em fornecer laudo técnico ou esclarecimento específico reforça a necessidade de perícia independente, com vistas à proteção do direito à prova.

5. O ajuizamento anterior de demanda perante o Juizado Especial, extinta sem resolução de mérito, não obsta a presente medida, mas, ao contrário, evidencia o interesse processual diante da complexidade da causa.

6. O art. 381, III, do CPC autoriza a produção antecipada de prova para justificar ou até mesmo evitar o ajuizamento de ação principal, não se exigindo periculum in mora.

7. Jurisprudência admite o direito autônomo à prova como expressão dos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "É cabível a produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381, I e III, do CPC, quando demonstrado fundado receio de perecimento da prova técnica, sendo desnecessário o ajuizamento prévio de ação principal para legitimar a medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível 0802472-53.2023.8.12.0024, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 29/04/2024, publ. 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8138879-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
e como apelados
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator